Tribunal: STF
Processo: AI 174536
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 8º  DA LEI Nº 7.689/88.
        MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA: ART. 2  DA LEI Nº 7.856/89. RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE ANTECIPAÇÕES
EM DUODÉCIMOS E QUOTAS: ART. 8º  DA LEI Nº 7.787/89.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia relacionada com a contribuição social
sobre o lucro, instituída pela Lei nº 7.689/88, reconhecendo
a inconstitucionalidade tão-só de seu art. 8º (RREE 146.733
e 138.284).
2.      Diante desses precedentes do Plenário e nos
termos dos arts. 21 do R.I.S.T.F., 38 da Lei nº 8.038, de
28.05.1990, e 557 do Código de Processo Civil, podia o
relator negar seguimento ao agravo de instrumento.
3.      Quanto ao aumento da alíquota, pela Lei nº 7.856/89 (art.2º), o
tema igualmente já passou pelo crivo do
Plenário, no julgamento do RE nº  197.790, ocasião em que
ficou admitida a constitucionalidade da majoração.
4.      No mais, o art. 8º da Lei nº  7.787/89 apenas
disciplinou a forma do recolhimento da contribuição, questão
sem nível constitucional, estranha, portanto, ao âmbito do
R.E. (art. 102, III, da C.F.).
5.      Agravo improvido.